Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-65.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de nulidade de contratos. Sentença de procedência. Inconformismo dos autores. Pleito de restituição das quantias pagas no curso da demanda. Acolhimento. Rescisão dos contratos e restituição de valores pagos. Parcelas vencidas e declaradas inexigíveis, porém quitadas no transcorrer da ação, que devem compor a condenação. Retorno das partes ao status quo ante. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de nulidade de contratos. Sentença de procedência. Inconformismo dos autores. Pleito de restituição das quantias pagas no curso da demanda. Acolhimento. Rescisão dos contratos e restituição de valores pagos. Parcelas vencidas e declaradas inexigíveis, porém quitadas no transcorrer da ação, que devem compor a condenação. Retorno das partes ao status quo ante. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais. Arbitramento no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Quantia indigna para remunerar o trabalho profissional. Arbitramento que deve levar em conta os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC. Apreciação equitativa. Elevação. Plausibilidade. Princípios da razoabilidade, equidade e da proporcionalidade. Recurso provido.